Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012310-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Nylvan Jose da Silva
Paciente: Marcos Jone Santos da Silva
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcos Jone Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca da Paranatinga/MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tortura e tráfico de drogas.
Aduz que o magistrado da cidade de Paranatinga determinou a remessa do feito para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, considerando que a denúncia imputou ao beneficiário também a conduta de integrar a organização criminosa denominada de Comando Vermelho.
Entretanto, ressalta que o magistrado da vara especializada não recebeu a denúncia em relação a tal delito, determinando o retorno dos autos para que se apurassem os crimes remanescentes de tráfico de drogas e tortura.
Diante de tal contexto, sustenta que ele está custodiado há mais de 6 meses, e embora já tenha apresentado resposta à acusação e exista a possibilidade de realização da audiência por videoconferência, até a presente data não foi designado o referido ato processual, motivo pelo qual haveria excesso de prazo da prisão preventiva.
Por outro lado, aduz que em razão do não recebimento da denúncia pelo crime de organização criminosa e da inexistência de elementos de informação que demonstrem a autoria dos demais delitos, teriam desaparecidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, razões pelas quais as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele possui doença grave nos olhos e não esta recebendo o tratamento necessário no estabelecimento prisional.
Diante de tais asserções, em sede de liminar, postulou a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura.
Alternativamente, pugnou pela concessão de prisão domiciliar ao beneficiário, em razão dos riscos de contaminação aos quais estaria exposto no estabelecimento prisional, e da ausência de tratamento no estabelecimento prisional (pp. 3-19, Id. 459499600).
Acostou os documentos de pp. 20-278, Ids. 45949968 a 45949980.
A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 283-285, Id. 46085498.
A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 291-301 (Id. 47171998).
Após, o impetrante acostou petição às pp. 304-311 (Id. 47315982), prestando esclarecimentos sobre os fatos narrados na petição inicial e juntou novos documentos, além de postular a reconsideração do pedido de liminar, requerendo a concessão de liberdade, ou ao menos a prisão domiciliar do beneficiário.
É o relatório.
Não obstante as novas informações trazidas pelo impetrante na petição sobredita, verifico que a possibilidade de concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar ao paciente não estão evidenciadas de forma inequívoca nos autos.
Nesse contexto, embora se alegue que ele sofre de uma doença grave nos olhos e que necessitaria de tratamento, que não estaria disponível no estabelecimento prisional, tal situação não parece inseri-lo nos chamados grupos de risco da Covid-19, cuja situação demanda a análise pormenorizada do feito e a discussão da causa pelo colegiado.
No mesmo sentido, a alegação de que não há supressão de instância em relação aos pedidos defensivos referentes à doença do beneficiário serão devidamente avaliados pelo órgão colegiado, já que a matéria é preliminar à análise do mérito e não pode ser dirimida em sede de liminar.
Por fim, conforme já salientei anteriormente, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser realizada análise criteriosa de cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Ressalto novamente que no habeas corpus n. 1019247-06.2019.8.11.000 (p. 173, Id. 45949977) já foram examinados os requisitos da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares, inclusive diante dos predicados pessoais favoráveis, motivo pelo qual, embora tenha havido modificação da situação fática, diante do não recebimento da denúncia por um dos crimes, não se mostra evidente qualquer ilegalidade da custódia.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, indefiro o pedido defensivo de reconsideração da liminar.
Considerando que as informações já foram acostadas pela autoridade apontada como coatora, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e voltem-me os autos conclusos para o exame do mérito da impetração.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator